Tribunal: TJMT
Processo: 1039266-22.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039266-22.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONILDES PRZYBYLSKI - CPF: 471.771.879-87 (APELANTE), KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA - CPF: 481.916.551-87 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AVANTTY SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 40.667.766/0001-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

Direito Civil e do Consumidor. Ação Revisional de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela

Antecipada, Repetição de Indébito e Condenação por Danos Materiais e Moais. Improcedência dos pedidos.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de abusividade contratual ajuizada pelo autor contra o Banco/Réu, reconhecendo a validade do contrato de empréstimo consignado e a legalidade dos descontos em folha.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o contrato de cartão de crédito consignado é valido, consequentemente, se os descontos realizados em folha de pagamento são abusivos, configurando danos materiais a apelante.

III. Razões de decidir

3. Os documentos constantes dos autos comprovam a contratação regular do empréstimo consignado, incluindo a biometria facial da apelante nos termos contratuais e o recebimento dos valores creditados.

4. Não há evidências de erro ou vício de consentimento na contratação, uma vez que o contrato descreve de forma clara a operação financeira.

5. Inexistem fundamentos para declarar a inexistência da operação de crédito firmada entre as partes para empréstimo o

consignado, uma vez que não se configurou qualquer ilicitude na relação contratual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"É válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, desde que devidamente formalizada e informada ao contratante, não configurando erro ou ilicitude nos descontos efetuados em folha de pagamento."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 171, II; CPC/2015, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 30.08.2021; TJMT, Apelação Cível 1001599-26.2019.8.11.0028, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 09.02.2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LEONILDES PRZYBYLSKI contra a sentença proferida pelo MMa. Juíza de Direito da 1o Vara Cível de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação
“
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
”
(Proc. no 1039266-22.2022.8.11.0002), ajuizada pelo apelante contra o BANCO PAN S/A., julgou os pedidos improcedentes por entender que “
em análise minuciosa da documentação é clarividente que a dívida foi procedida de utilização de crédito, sendo que a parte Ré acostou aos autos o contrato digital, o qual foi celebrado através de contratação digital, por meio de “selfie” e envio de documento pessoal e o extrato da transferência do valor, não pairando a menor dúvida acerca da relação jurídica entre as partes, conforme id. 111428124 e 111428128
”
;
a r. sentença também condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, suspensos tendo em vista o previsto no art. 98, § 3°, do CPC (cf. Id. no 263446300).

O apelante afirma que não firmou nenhum contrato de empréstimo consignado com o apelado, e que, “
o elemento vontade não se mostra, vez que, como comprovado nos autos, a Apelante em momento algum de sua vida teve qualquer intenção de realizar o referido contrato com o banco Apelado, sendo, portanto, nula de pleno direito qualquer disposição obrigacional neste sentido. Logo, no presente caso, verifica-se a existência de contratos fraudulentos, ao passo em que a Requerente foi vítima de um ilícito; e, portanto, encontra-se amparada em pleno direito pelos ditames do artigo 167 do Código Civil”.

Reinsiste em que foi induzido a erro, e que jamais pretendeu contratar um empréstimo, afirmando que ao receber uma ligação falou com uma mulher cujo nome era Vanessa, que ofereceu um empréstimo pelo banco Pan “A Autora
disse que não havia interesse pelo empréstimo, mas a Vanessa informou que o valor já estava disponível na conta do Banco Bradesco, que é por onde recebe a sua aposentadoria, contudo, a Vanessa informou que se a Autora não houvesse interesse que poderia fazer a devolução do valor mencionado por meio de TED, na conta Bradesco com CNPJ 40.667.766/0001-49, Instituição 197, Stone Pagamentos S/A, Agência 00012, Conta 1127970-0, em nome de AVANTTY SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA e como demonstrado no ID 106190468
”.

Além disso o extrato comprova que “
no dia 12 de agosto de 2022 fora devolvido por meio de TED o valor de R$ 21.389,98 (vinte e um mil, trezentos e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos), no CNPJ 40.667.766/0001-49, Instituição 197, Stone Pagamentos S/A, Agência 00012, Conta 1127970-0, em nome de AVANTTY SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA, conforme o print”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença apelada, o pedido seja julgado procedente e declarada a inexistência da relação jurídica, condenando o banco ao pagamento da indenização, bem como os valores descontados no seu benefício e com a condenação do Banco/réu ao pagamento de indenização por danos morais (Cf. Id. no 263446310).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 263446313, o Banco/apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

O fundamento central que alicerça a pretensão declaratória deduzida tanto na petição inicial como nas razões recursais é o de que o autor/apelante nunca contratou o tal “Empréstimo Consignado” com o Banco/apelado, tampouco autorizou que qualquer pessoa contratasse em seu nome, sendo o pacto, portanto, inexistente.

O Banco/réu objeta afirmando que o autor/apelante celebrou livre e conscientemente o contrato de empréstimo consignado, como se verifica da cópia do contrato de empréstimo realizado pela parte autora, autorizado por “Biometria Facial” e a transferência bancária para a conta de titularidade do autor, sendo manifesta a existência e validade do negócio jurídico e das cobranças questionadas (cf. Id. no 263446253).

Ao enfrentar o mérito da causa, a MMa. Juíza julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“Em que pese as afirmações apresentada pela parte autora e sua irresignação quanto a irregularidade da mencionada relação contratual é certo que em análise minuciosa da documentação é clarividente que a dívida foi procedida de utilização de crédito, sendo que a parte Ré acostou aos autos o contrato digital, o qual foi celebrado através de contratação digital, por meio de “selfie” e envio de documento pessoal e o extrato da transferência do valor, não pairando a menor dúvida acerca da relação jurídica entre as partes, conforme id. 111428124 e 111428128.
Nesse sentido:

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO DA RECLAMANTE NÃO PROVIDO. RECURSO DO RECLAMADO PROVIDO. 1.
In casu, a requerida apresentou cópia de documentos pessoais e foto “selfie” da autora, desconstituindo a alegação de fraude formulada na petição inicial.
2. Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito. 3. Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório por eventuais constrangimentos. 4.
Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito
. 3. Recursos conhecidos. Recurso da reclamante não provido e do reclamado provido. (N.U 1044583-38.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022)
Deste modo, não há como se amparar pretensão atinente a inexistência de contratação para desconto em beneficio previdenciário quanto esta autorização se mostra incontroversa nos autos. Portanto, apesar de toda gama de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5o, XXXII e 170, V -, tal fato não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, e carrear aos autos elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação. Fatos esses, que destoam completamente da narrativa contida na exordial, em que a autora, mediante seu patrono, afirma categoricamente não ter realizado a contratação para os descontos junto ao réu, tenho que esse conjunto fático-documental é claro em demonstrar a inverídica alegação da exordial no sentido de inexistência de relação material entre as partes.

Em específico à questão da ausência de contratação porque o Banco/apelado não trouxe aos autos documentos que comprovem a validade e legitimidade do pacto, e porque é evidente
a fraude na contratação, o autor não poderia ser mais vago e genérico
porque
a conclusão decisória não está estribada exclusivamente no instrumento contratual, mas sim no conjunto de elementos probatórios amealhados aos autos, especialmente o comprovante de transferência para a conta bancária de titularidade da autor/apelante.

Lado outro, ao analisar o contrato colacionado nos autos de ID no 263446253, constata-se a presença dos requisitos de validade do negócio jurídico.

Da simples leitura dos termos do ajuste, é possível perceber que foi celebrado pela via digital, mediante assinatura eletrônica por meio de biometria facial da Apelante que, após ter recebido
link
respectivo em seu aparelho celular, encaminhou ao Banco sua identidade e aceitando e confirmando todos os passos da contratação.

Ademais, está descrito no contrato a data, a hora e o IP do aparelho celular em que foi celebrado o contrato, conforme se vê no ID.

263446253 – pág. 01.

Portanto, conclui-se que a Instituição Bancária não cometeu qualquer ilicitude ao realizar os descontos no benefício previdenciário da Recorrente, pois o Banco agiu em seu exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do CC.

Assim, o Banco comprovou fato impeditivo do direito da Apelante, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, isto é, demonstrou a regular contratação pela Apelante, não havendo que falar em ilegalidade nos descontos ou anulação da operação bancária celebrada mediante assinatura eletrônica.

Constata-se dos autos que a parte autora confessou que, “ no
dia 04 de agosto de 2022 foi feito um TED na conta da Autora, um importe de R$ 22.829,98 (vinte e dois mil, oitocentos e vinte e nove reais e noventa e oito centavos e que no dia 12 de agosto de 2022 fora devolvido por meio de TED o valor de R$ 21.389,98 (vinte e um mil, trezentos e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos), no CNPJ 40.667.766/0001-49, Instituição 197, Stone Pagamentos S/A, Agência 00012, Conta 1127970-0, em nome de AVANTTY SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA, conforme o print”,
onde comprova que a autora não ficou com a quantia depositada em sua conta (cf. Id. no 258694658), ou seja, durante ligação telefônica que recebeu acreditou estar conversando com uma empresa ligada ao

Banco PAN, abrindo mão da cautela necessária, fez o pagamento a empresa Avavtty Soluções Financeiras LTDA, o que, a princípio, claramente importou em conduta imprudente e em desacordo com as normas de segurança amplamente divulgadas pelas instituições financeiras em geral.

Com efeito, as transações bancárias feitas via
telefone
, são de responsabilidade única do seu titular, inclusive porque ele tem o dever de verificar com mais atenção os dados da transação (como a identidade do destinatário, CNPJ da empresa e outros detalhes que podem indicar fraude), ainda que ludibriado, infelizmente ele acaba por ser responsável exclusivo pelas transações que são realizadas como se as tivesse autorizado, não havendo falar em responsabilidade da instituição financeira quando os danos experimentos pelo cliente não são oriundos de defeito no sistema de segurança dos seu computador/celular, nem de outra falha do serviço disponibilizado ao correntista, afinal, à semelhança do que se tem na hipótese, a operação bancária só fora efetivada porque o terceiro tinha o acesso aos dados da autora após esta fornecê-los, e, sendo este o fator determinante à consecução do evento danoso, caracterizada está a culpa exclusiva da vítima, e não o fato de terceiro, o que constitui causa de rompimento do nexo causal.

Acerca dos contratos assinados por meio de biometria facial, este Egrégio já decidiu:

EMENTA:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – ASSINATURA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO DE SEGURANÇA VÁLIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
Comprovada a contratação de empréstimo consignado por meio de biometria facial, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais
(TJMT – RAC no 1018987-46.2021.8.11.0003, Des. Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 08/11/2022) (
grifei
e
negritei)
.

EMENTA:
“ APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO –– JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO –- ASSINATURA ELETRÔNICA – BIOMETRIA FACIAL - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.
No tocante a litigância de má-fé, há elementos suficientes nos autos para manter a sentença, configuradas as hipóteses do artigo 80 do CPC. (TJMT – RAC no 1004881-79.2021.8.11.0003, Desa. Rela. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 12/07/2022) (
grifei
e
negritei
).

EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. COMPRA. REALIZAÇÃO POR TERCEIRO. PAGAMENTO. APRESENTAÇÃO DO CARTÃO. USO MEDIANTE SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. TITULAR DO CARTÃO. DEVER DE GUARDA. FURTO. FORTUITO EXTERNO. DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. EXIGÊNCIA. OBRIGAÇÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. ATO ILÍCITO DO ESTABELECIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. AFASTAMENTO. (...). 4. Danos decorrentes de pagamento mediante a apresentação de cartão bancário de uso mediante senha, por terceiro, amoldam-se à hipótese estabelecida no art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser imputado ao estabelecimento comercial. 5. Não comete ato ilícito o estabelecimento comercial que deixa de exigir documento de identidade no momento do pagamento mediante cartão com uso de senha, porquanto inexiste lei federal que estabeleça obrigação nesse sentido. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1676090/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 27/08/2019, DJe 03/09/2019).

Logo, considerando que o fundamento central da pretensão autoral é a de que o empréstimo teria sido fruto de fraude bancária, ou, quando muito, seria inválido por vício de consentimento, e que o instrumento do contrato mostra justamente a regular contratação e inequívoca intenção de a autora/apelante de tomar empréstimo de dinheiro com o Banco/réu, é evidente a improcedência do pedido deduzido nos autos, até porque a eventual falta de instrumentalização física do pacto representaria, no máximo, mero descuido, não sendo aspecto afeto ao plano de validade do negócio.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida
; consequentemente, majoro para 15% o percentual fixado na sentença a
título de honorários sucumbenciais,
observando-se o §3o do art. 98 do CPC.

Custas pela apelante,
observando-se
a mesma regra d
o §3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025